Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os EE n. 0010451-40.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme consulta processual. Intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador